Tribunal: TJDFT
Processo: 0751321-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751321-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: A.O.D.S. Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.O.D.S., infante representada por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0713040-79.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALICE OLIVEIRA DOS SANTOS, representada por sua genitora MAIANE TEIXEIRA DOS SANTOS, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA - GERAL. Autos relatados na decisão ID 177549760. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 177633784. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta foi inserida no SISREG III no dia 19/09/2023, com prioridade amarela. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 100 (cem) dias, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Ademais, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da consulta requerida sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e risco da demora. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 177549760. 2 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 54031611), em síntese, que foi diagnosticada com “amigdalas hipertrofiadas e hiperemiadas, com placas bacteriana”, em razão de possível “infecção bacteriana aguda de repetição”. Ressalta que esse quadro etiológico médico revela a necessidade de consulta urgente com especialista em otorrinolaringologia, devendo ser providenciada pelo Sistema Único de Saúde. Argumenta que o tempo na fila de espera é excessivo, sendo certo que a necessidade de consulta médica em razão de seu quadro médico é urgente. Acrescenta que diante da situação de urgência a determinação para a efetivação da consulta médica não caracteriza violação à isonomia. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar consulta médica com especialista em otorrinolaringologia, de acordo com o respectivo relato elaborado pelo profissional de saúde que acompanha a infante, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor ao ente recorrido a obrigação de providenciar consulta médica com especialista em otorrinolaringologia, em benefício de infante diagnosticada com “amigdalas hipertrofiadas e hiperemiadas, com placas bacteriana”. A respeito do tema é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato do profissional de saúde a criança apresenta o seguinte quadro etiológico médico (Id. 177466623 autos do processo de origem): “Paciente, sexo feminino, 4 anos de idade, com histórico de infecções bacterianas agudas de repetição (mais de 5 episódios de amigdalite bacteriana no último ano). Ao exame de oroscopia observo amigdalas hipertrofiadas e hiperemiadas, com placas bacterianas. A hipertrofia das amígdalas resulta em prejuízo na alimentação, sono, e bem estar geral da paciente. Solicito avaliação especializada da otorrinolaringologia.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessário o fornecimento da consulta médica pretendida como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. No caso em deslinde, ademais, é necessário destacar que o profissional de saúde responsável pelo atendimento da infante ressaltou que o caso é de urgência, tendo em vista que “a criança vem apresentando infecções bacterianas recorrentes”, que causam “dores físicas” e ocasionam a “ausência do ambiente escolar”. Assim, revela-se imprescindível o fornecimento da consulta médica pretendida. Além disso, a condição de hipossuficiência econômica da paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio da consulta médica em questão, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial com essa finalidade. Assim, verifica-se, em verdade, que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento da consulta pretendida pela recorrente. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade da consulta médica em questão. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no fornecimento da consulta tem o potencial de gerar maiores danos à saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie a pretendida consulta com especialista em otorrinolaringologia, no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o relato do profissional de saúde referido no Id. 177466623 dos autos do processo de origem. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos em atos de recalcitrância, sem prejuízo das sanções penais por desobediência. Intime-se o réu, com urgência, para o imediato cumprimento da presente ordem. Após, cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator